Tribunal: TJSP
Processo: 1006695-69.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE RESIDENCIAL. CONSTATAÇÃO. PREVISÃO DE FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NULIDADE. PRECEDENTE. UTILIZAÇÃO PELO JUIZ DE OUTRO TERMO FINAL RAZÓAVEL E CONSTANTE NA AVENÇA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE RESIDENCIAL. CONSTATAÇÃO. PREVISÃO DE FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NULIDADE. PRECEDENTE. UTILIZAÇÃO PELO JUIZ DE OUTRO TERMO FINAL RAZÓAVEL E CONSTANTE NA AVENÇA. CORREÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 162 DO TJSP. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil à pretensão de indenização por perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Se o prazo previsto para a entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda é abusivo, outro prazo hígido e razoável presente no contrato pode ser adotado judicialmente para fins de caracterização de mora da vendedora.
3. É cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, quando esta descumpre o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio. Aplicação da Súmula 162 deste Egrégio Tribunal.
4. Não configura dano moral o simples descumprimento do dever contratual de entregar imóvel em determinada data, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte, o que, neste caso concreto, não se verifica.